Tribunal: TCU
Processo: 021.299/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8062/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.299/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Beatriz do Amaral Valeriani Diniz (XXX.145.928-XX); Gilda Maria Saldanha Freitas (XXX.098.677-XX); Giselda Valeriani Tibucheski (XXX.071.638-XX); Lisete de Napole Gregolin (XXX.429.598-XX); Lorena Camargo dos Reis Araujo (XXX.788.967-XX); Maria Clara Valeriani Amaral (XXX.211.128-XX); Marlene Aparecida Alves Izidoro (XXX.004.848-XX); Sarah Regina Lopes Saldanha de Gusmao Lima (XXX.495.177-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas /Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.